Tribunal: TJDFT
Processo: 0718938-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718938-89.2021.8.07.0003 APELANTE: EDENJONES ALBUQUERQUE APELADO: ESPÓLIO DE EDILSON SOUZA NEVES REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLA VIEIRA NEVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora